Tribunal: STF
Processo: HC 58085
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. SENDO
INDUVIDOSA A DESPROPORÇÃO ENTRE O REVIDE E A AGRESSAO, CONTRARIA
MANIFESTAMENTE A PROVA DOS AUTOS O VEREDICTO QUE AFIRMA O CARÁTER
MODERADO DA REPULSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.